Tribunal: TJPA
Processo: 0047414-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047414-46.2013.8.14.0301

APELANTE: MICHEL MEGARON NASCIMENTO DO NASCIMENTO, MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 –

O Embargante objetiva a reforma do
decisum
, sustentando a ocorrência de litispendência.

2 -
Nos autos de nº 0024001-04.2013.8.14.0301 os autores (Marco Antônio Silva de Oliveira e Michel Megaron Nascimento do Nascimentos), em conjunto com outro candidato (Ivanildo da Silva Mesquita), destacam que foram excluídos, após exames médico, antropométrico e odontológico, do Concurso Público para ingresso no quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sem que a Administração lhes tivesse apresentado o motivo de suas desclassificações.

3 -
O objetivo dos supramencionados autos era o de conhecer a motivação das suas exclusões e, cautelarmente, continuar participando do certame.

4 -
Após tomarem ciência da motivação, os ora autores ingressaram com o presente processo judicial, sustentando a ilegalidade de suas inaptidões, que foi dada por possuírem diversas tatuagens em regiões visíveis, o que afirmam constituir ato discriminatório e contrário à Constituição Federal.

5 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

6 -

Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DEIXANDO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Da exordial (ID 11598842), se extrai que os Autores, ora Apelantes, participaram de concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, sendo aprovados na primeira etapa do certame, mas desclassificados na etapa seguinte, que compreende os exames odontológico, médicos e antropométrico, em virtude de terem sido considerados inaptos por apresentarem tatuagens em região do corpo que fica visível quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Pará.

Alegaram, no entanto, que suas tatuagens não ficam em áreas visíveis e não ensejam desenho ou símbolo de caráter obsceno ou que comprometa o pudor e o decoro da classe policial. Aduziram ainda, que os atos da administração são preconceituosos e discriminatórios, portanto, contrários aos princípios constitucionais.

Por essas razões, pugnaram pela concessão de medida cautelar incidental para a sua permanência no concurso, oportunizando a matrícula no Curso de Formação de Soldados, bem como a outorga do grau de Soldado PM ao concluírem, com aproveitamento, o referido curso.

Os autores protocolaram petição de aditamento da inicial (ID 11598844), para corrigir a identificação da ação, caracterizando-a corretamente como Ação Cautelar Incidental Inominada.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 11598846), sustentando preliminarmente a litispendência com o processo nº 0024001-04.2013.814.0301 e carência da ação por perda do objeto e, no mérito, reputaram legais as eliminações dos autores. Pleiteou a improcedência dos pedidos formulados pelos autores.

O
Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 11598848, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Posto isto, verificada a litispendência entre este feito e a Ação Ordinária (Processo de nº 0024001-04.2013.814.0301), nos termos do art. 267, V, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários, no qual arbitro em 10% do valor da causa.”

Os ora autores interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 11598853), aduzindo a não ocorrência da litispendência, visto que a presente ação é uma Ação Cautelar Incidental Inominada, com pedido diverso da Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301. Declaram ainda que o Juízo primevo não apreciou seu pedido de aditamento da inicial, o que levou ao equívoco de concluir que se travavam de duas ações ordinárias.

Outrossim, esclarecem que o motivo da propositura da segunda ação é diverso, uma vez que quando do ingresso da Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301 desconheciam as razões de suas eliminações, pleiteando a permanência no concurso enquanto ainda aguardavam essa informação, ao passo que a propositura da presente ação teve caráter específico, para impugnar o ato da administração que os excluiu do concurso com base em suas tatuagens.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (ID 11598854).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Em julgamento colegiado, conheci e concedi provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, aduzindo que de fato há litispendência na hipótese dos autos, requerendo a reforma do
decisum.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Nos autos de nº 0024001-04.2013.8.14.0301 os autores (Marco Antônio Silva de Oliveira e Michel Megaron Nascimento do Nascimentos), em conjunto com outro candidato (Ivanildo da Silva Mesquita), destacam que foram excluídos, após exames médico, antropométrico e odontológico, do Concurso Público para ingresso no quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sem que a Administração lhes tivesse apresentado o motivo de suas desclassificações.

Deste modo, o objetivo dos supramencionados autos era o de conhecer a motivação das suas exclusões e, cautelarmente, continuar participando do certame.

Após tomarem ciência da motivação, os ora autores ingressaram com o presente processo judicial, sustentando a ilegalidade de suas inaptidões, que foi dada por possuírem diversas tatuagens em regiões visíveis, o que afirmam constituir ato discriminatório e contrário à Constituição Federal.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do acórdão.

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

Deste modo, mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024